Tribunal: TJMT
Processo: 1012957-96.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012957-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIANDRO GONCALVES VIEIRA - CPF: 043.624.311-36 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À NATUREZA DE CADA INFRAÇÃO PENAL E ESPECIFICIDADES DO APENADO NO CÁLCULO DE PENA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Na execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados devem ser adotados critérios distintos e específicos para benefícios executórios, observada a natureza de cada delito e as especificidades do reeducando, não se admitindo a extensão do índice relativo ao crime hediondo às penas decorrentes dos ilícitos penais comuns, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena e da proporcionalidade.

2. Na espécie, não se mostra acertada a deliberação do Juízo de Execução para a elaboração de cálculo de pena com percentual único relativo a crimes hediondos ou equiparados sobre a totalidade das penas, que também abrangem crimes de natureza comum.

3. Recurso provido, em consonância com o parecer ministerial, para determinar ao Juízo de Execução a elaboração de novo cálculo, de maneira individualizada, com a aplicação de fração e percentuais distintos para benefícios executórios em observância à natureza de cada crime cometido, a primariedade ou reincidência do agravante e demais critérios legais, bem como eventual retroatividade de lei penal mais benéfica.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Eleandro Gonçalves Vieira
contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Alta Floresta, nos autos do processo executivo de pena n. 0003004-85.2016.8.11.0007, que determinou a retificação do cálculo para incidir o percentual de 40% para fins de progressão de regime e 2/3 para livramento condicional sobre o total das penas unificadas, sem distinguir a natureza dos delitos (id. 214248695).

O agravante
postula
a retificação do cálculo de liquidação de pena para que as frações para progressão de regime sejam adotadas de forma individualizada, com base na natureza de cada delito (comum ou hediondo), em atenção ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/84 (id. 214248688).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, visto que, adquirindo o apenado a condição de reincidente, esta se estenderá sobre a totalidade da pena, sendo impossível aplicar isoladamente percentuais diferentes para cada condenação (id. 214248687).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (id. 214248686).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 215611657).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso
interposto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU
, infere-se
que o agravante responde ao processo executivo n.
0003004-85.2016.8.11.0007
, decorrente da unificação de

05 (cinco) guias executórias definitivas,
que totalizam a pena de 20 (vinte) ano
s e 06 (seis) meses de reclusão, a saber:

(i) Ação Penal n.º
0000
449-66.2014.811.0007: condenação à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 155,
caput
, do Código Penal
, ocorrido em
16.01.2014
, trânsito em julgado em 21.10.2014;

(ii) Ação Penal n.º
00000
64-21.2014.811.0007: condenação à pena de 05 (cinco) anos e
4
(quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime descrito no
artigo

157, § 2º, II, do Código Penal
, ocorrido em
25.12.2013
, trânsito em julgado em 13.03.2015;

(iii) Ação Penal n.º 6413- 69.2016.811.0007: condenação à pena de 05 (cinco) an
os e
6
(seis) meses de reclusão,
pela prática do crime previsto no
artigo

157,
caput
, do Código Penal
, ocorrido em
27.10.2016
, trânsito em julgado em 04.09.2017;

(iv) Ação Penal n.º
00000
50-03.2015.811.0007: condenação à pena de 09 (nove) meses de detenção,
pela prática do
crime
previsto no

art.
129,
caput
, do Código Penal
, em
07.12.2014
, com trânsito em julgado em 19.02.2018;

e

(v) Ação Penal 1005738-50.2020.811.0007: condenação à pena de
7
(sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, em
13.10.2020,
transitada em julgado em
03/10/2022.

Consta que o agravante foi beneficiado com a progressão de regime em 14/11/2018, cujas condições foram fixadas somente em
06/03/2020
, quando realizada a audiência admonitória (seq. 31).

No relatório de situação carcerária, considerou-se
a

fração relativa a crime comum
para fins de progressão de regime e
de
livramento condicional (seq. 77).

Entretanto, s
obreveio aos autos a informação de que o agravante foi preso em
14/10/2020
pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo condenado definitivamente à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa (seq. 95).

Nesse ínterim, determinou-se a regressão definitiva do recorrente para o regime fechado,
com a perda de 1/3 dos dias remidos, e a retificação do cálculo de pena nos termos do item 04 da manifestação ministerial acostada na seq. 90, conforme decisão proferida em 29/06/2023 (seq. 97).

Na aludida manifestação, o
Parquet
requereu
a
inserção
do percentual de 40%
para a progressão de regime
e
a fração
2/3
para o livramento condicional sobre a totalidade das penas
em razão da prática de crime equiparado a hediondo (seq. 90).

Nesta instância, o agravante almeja
a retificação do cálculo para que as frações de progressão de regime sejam utiliza
das

de

f
orma
a individualizar a natureza de cada delito.

A
irresignação defensiva comporta acolhimento.

Conforme a reforma introduzida pela Lei n.
13.964/2019 (Pacote Anticrime), o

art. 112 da
Lei n. 7.210/84
passou a prever
diversos percentuais de cumprimento de pena para fins d
o
alcance do requisito objetivo para a progressão de regime, a depender da primariedade ou reincidência do apenado, do crime ter sido cometido com violência ou g
rave ameaça à pessoa, se de natureza hedionda ou equiparada, do resultado morte, do exercício de comando de organização criminosa voltada para a prática de crime hediondo ou equiparado, e
da prática de
crime de constituição de milícia privada,
quadro que

antevê a intenção
do legislador
de
personalizar
a execução da pena
.

Assim,
na execução concomitante de condenações por crimes co
muns e hediondos ou equiparados
devem ser adotados
critérios distintos e específicos para fins de progressão de regime
,

observada
a natureza de cada
delito
, não se admitindo a extensão do índice relativo ao crime hediondo às penas
decorrentes
dos
ilícitos penais
comuns.

Interpretação em sentido diverso implicaria em inegável ofensa ao
princípio constitucional
da individualização da pena
e da proporcionalidade, além de se revelar extremamente desfavorável ao reeducando.

Por consectário,
as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma das condenações ostentadas pelo
agravante
deve
m
ser aferida
s em separado
por envolver critérios objetivos distintos
.

Nesse sentido, colho o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Magistrado, ao calcular aprogressãoderegimeem relação a múltiplas condenações, deverá observar que cada crime mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, é preciso fazer aplicar afraçãomatemática separadamente, levando em conta cada condenação (e suas características). Na individualização dos benefícios, o Magistrado tem que considerar se é mais favorável a incidência retroativa do art. 112 da LEP (se a lei penal for mais benéfica) ou a regra anterior à Lei 13.964/2019
Repito
: em relação a cada crime do paciente, são diferenciadas as frações do art. 112 da LEP, e distintos os cálculos para aprogressãoderegime,a depender das característica
s e da natureza de cada delito.

No caso, é ilegal e está equivocada a incidência do percentual de 60% sobre o total das penas, somadas, de crimeshediondoe
a ele equiparado e comuns
. Apenas
sobre as penas do homicídio qualificado e do tráfico de drogas incide o percentual de 60% ou 3/5, pois caracterizada a sua reincidência (que, além de geral, é específica).

É possível o avanço para pronta solução do habeas corpus, pois, a teor da jurisprudência desta Corte, o "que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc.

O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência aregimemais brando" (
REsp
n. 2.026.838/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 16/12/2022).

Em cada bloco de delitos similares, há de ser observado um dos incisos, em sua totalidade, do art. 112 da LEP ou a norma anterior (Lei n. 8.072/1990), em observância à retroatividade e à
ultratividade
da lei penal mais benéfica.

Mesmo antes da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o cálculo de benefícios sempre foi realizado dessa forma, separadamente, a depender da natureza hedionda ou equiparada dos crimes. (
...)”

(STJ, HC n. 911.050,
Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
13/05/2024).

A respeito do tema,
a Primeira Câmara Criminal deste Sodalí
cio, exarou o entendimento, em sede de

habeas corpus
coletivo, no sentido de que “
n
a execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delit
o
” (
TJMT,
HC n.
1004144-17.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 20/06/2023).

Naquela ocasião, deliberou-se pela extensão da ordem concedida a todos os
reeducandos
do Estado de Mato Gros
so que tenham cumprido ou venham
cumprir os requisitos para a progressão de regime
,
a fim de
q
ue os Juízes de Execução Penal

levem em
consideração, no cálculo de benefícios executórios,
a
situação do apenado, se primário ou reincidente, a natureza de cada crime e as suas especificidades, ou seja, se perpetrado com violência ou grave ameaça, com resultado morte etc. e, assim, estabeleça a fração exigida para a progressão de regime
individualmente
.

No caso, o
s crimes pelos quais o agravante cumpria pena até
21/03/2023
, quando aportou aos autos
a
guia definitiva pelo cometimento
do crime de tráfico de drogas
, eram de
natureza comum
e,
por terem sido praticados anteriormente à reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), deve incidir sobr
e estes a fração de 1/6, por ser mais
benéfica
.

O
percentual
de 40% e a fração de 2/3
reservam-se
, respectivamente, para a progressão regimental e
o
livramento condicional,
em relação a
crime
s
hediondo
s
ou equiparado
s, desde que não se trate de
apenado reincidente
específ
ico
em infrações desta natureza, como no caso.

Ademais, a unificação das penas não resulta em situação jurídica única para todos os delitos, se
ndo inconcebível a utilização de
instituto
s
que
visa
m
mitigar os rigores da sanção penal para tornar
mais gravosa a situação do agravante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto para determinar ao Juízo da Execução Penal a elaboração de
novo
cálculo de pena

de maneira individualizada,
com a aplicação
de fração e percentuais
distintos para benefícios executórios
em observância a natureza de cada crime
,
a primariedade ou reincidência do agravante e demais critérios legais, bem
como eventual retroatividade de
lei penal mais benéfica, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
Eliandro Gonçalves Vieira
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que determinou a retificação do cálculo para incidir o percentual de 40% para fins de progressão de regime e 2/3 para livramento condicional sobre a totalidade das penas, sem distinguir a natureza dos delitos.

Conforme bem pontuado no voto prolatado pelo eminente relator, a incidência de fração única para obtenção de benefícios executivos penais em relação a condenações decorrentes de
crimes comuns e hediondos ou equiparados
fere o princípio da legalidade e proporcionalidade, razão pela qual
os critérios objetivos devem ser aferidos de forma separada
.

Contudo, importante frisar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das reprimendas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

Dessa forma, no caso dos autos, o agravante possui quatro condenações relativas a delitos comuns, todas transitadas em julgado antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, de modo que deve incidir a fração de
1/6 para fins de progressão regimental
e
1/2 para o livramento condicional sobre a totalidade das penas
decorrentes dos crimes comuns, já que se trata de apenado reincidente.

Quanto à pena imposta ao tráfico de drogas, tratando-se de reincidência não específica em delito equiparado a hediondo, deverá incidir a fração de
2/5 (40%) para a progressão regimental
e
2/3 para o livramento condicional
.

Por todo o exposto, acompanho o voto relator para
dar provimento ao agravo
interposto pela Defesa, ressaltando que o novo cálculo de pena deve distinguir os crimes comuns e o equiparado a hediondo, porém, a reincidência deve influir na totalidade da pena imposta aos delitos comuns.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024